Tribunal: TJDFT
Processo: 0740315-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740315-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JOHNNY FRANCISCO DA CONCEICAO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra decisão proferida nos autos da Cumprimento de Sentença (autos n.o 0705820-66.2023.8.07.0006), ajuizada em face de JOHNNY FRANCISCO DA CONCEIÇÃO. A decisão ora impugnada foi proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao CAGED e à SEFAZ/DF, sob o fundamento de que compete à parte exequente diligenciar diretamente para obtenção de informações sobre vínculo empregatício e bens do devedor, além de considerar a impenhorabilidade de verbas salariais e a natureza informativa dos cadastros requeridos. Irresignada, a parte Agravante sustenta que vem adotando medidas diligentes e reiteradas para localizar bens do Agravado, sem sucesso, sendo vítima de inadimplemento por parte do devedor, que permanece inerte desde o ajuizamento da ação. Aduz que a negativa do juízo de origem compromete a efetividade da execução, contrariando jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do próprio TJDFT. A parte agravante destaca, ainda, que a decisão de primeiro grau não considerou o caráter de urgência da medida, haja vista o esgotamento das diligências ordinárias e a necessidade de localizar fontes de renda e bens passíveis de penhora, configurando o periculum in mora. Nesse contexto, alega a necessidade de proteção da efetividade da jurisdição, ressaltando que a consulta aos cadastros públicos solicitados é medida simples, eficiente e proporcional, conforme previsto nos artigos 6o e 139 do CPC. Diante de tais fundamentos, requer, em sede de tutela recursal, que seja concedida a expedição de ofícios ao CAGED e à SEFAZ/DF, com o objetivo de obter informações sobre vínculos empregatícios e imóveis irregulares em nome do Agravado. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para deferir a expedição dos referidos ofícios, assegurando a continuidade do trâmite processual e a efetividade da execução. Preparo regular (ID no 76445660). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Para o deferimento da antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do CPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Compulsando os autos, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da antecipação de tutela recursal vindicada. O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) não tem como objetivo esclarecer vínculos trabalhistas para fins de execução, mas sim coletar dados estatísticos que auxiliem o governo na análise de postos de trabalho, visando a implementação de políticas de emprego e análise da concessão de seguro-desemprego. Desse modo, tendo em vista que a verba salarial é, em regra, impenhorável, a identificação de algum vínculo empregatício não garante que os créditos trabalhistas do exequente possam ser satisfeitos. A meu ver, a utilização do CAGED é inadequada para o fim pretendido pelo recorrente, uma vez que, em uma análise inicial, observo que os elementos existentes nos autos de origem não indicam que a situação patrimonial do devedor poderia permitir excepcionar a regra da impenhorabilidade salarial. Ausente a evidência do direito vindicado pela agravante, dispensável a análise da possibilidade de dano de difícil reparação, visto que a presença dos dois requisitos é necessária para a concessão da antecipação da tutela recursal. Também não merece prosperar a pretensão de ser oficiada à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal visando à obtenção de informações acerca de imóveis irregulares em nome do Agravado. Embora se reconheça a peculiaridade da situação fundiária no Distrito Federal, observa-se que a exequente não comprovou ter esgotado previamente os meios ordinários de pesquisa por iniciativa própria, com vistas a identificar a existência ou inexistência de bens imóveis em nome do devedor. Dessa forma, o deferimento da expedição de ofício à SEFAZ/DF revela-se, por ora, precipitado. Portanto, nesse contexto preliminar, há que ser indeferido o pedido de concessão de antecipação da tutela para determinar a expedição dos ofícios vindicados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador